Tribunal: TCU
Processo: 025.255/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 269/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela admissão nos quadros da entidade após o vencimento do prazo de validade do concurso; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas a exemplo dos Acórdão 8466/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.610/2021-1a Câmara (relator: Ministro Weder de Oliveira), 8.590/2021-1a Câmara (relator: Ministro Marcos Bemquerer), 8.326/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 7.992/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.991/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 8.136/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 7.305/2021-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 7.287/2021-1a Câmara (relator: Ministro Augusto Sherman), 1.106/2020-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), 3.722/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 13.295/2020-2a Câmara (relator: Ministro Marcos Bemquerer), 2.805/2019-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 872/2018-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 4.217/2017-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 7.427/2016-1a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 1.140/2015-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 7.882/2014-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), dentre outros; Considerando que o ato de admissão foi realizado com base em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, a qual foi confirmada em 2a Instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, que prorrogou o prazo de validade dos certames até o trânsito em julgado da decisão e manteve o direito dos empregados admitidos de permanecerem no cargo ; Considerando que a decisão judicial está pendente de apreciação de embargos opostos pela Defensoria Pública da União, subsistindo, portanto, o seu caráter precário, pelo que impõe-se a negativa de seu registro e ilegalidade do ato, sem prejuízo da continuidade da relação contratual; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso II; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão em favor de Jesimiel Cerqueira de Oliveira Junior (Ato n. 87016/2020) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.255/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Jesimiel Cerqueira de Oliveira Junior (XXX.691.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 1.7.2. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Caixa Econômica Federal, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.